Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-28.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001774-28.2015.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, PRAÇA/RUA]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (JUIZO RECORRENTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (JUIZO RECORRENTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (RECORRIDO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (RECORRIDO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – ATO LEGISLATIVO MUNICIPAL – CONSTRUÇAO DE PISTA DE SKATE E CORETO EM PRAÇA PÚBLICA – ALEGAÇAO DE PROXIMIDADE COM POSTO DE SAÚDE E ESCOLA ESTADUAL – POSSÍVEL PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADOS – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Não demonstrada a prática de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se trata de medida imperativa, com a consequente ratificação da sentença sob reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Popular no
0001774-28.2015.8.11.0044
, movida por
EVANDRO SILVA SALVADOR e SILVANA GREGORIO LIMA,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, face a ausência de comprovação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio público.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença (id. 69784966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, Evandro Silva Salvador e Silvana Gregorio Lima moveram Ação Popular em desfavor
do Município de Paranatinga e de Vilson Pires, Prefeito Municipal.

Narram na exordial que, a Lei Municipal no 032/2015 aprovou um novo projeto para a praça central, compreendendo a construção de uma pista de skate e um coreto.

Afirmam que, em razão da proximidade com posto de saúde e escola estadual, as edificações poderiam promover a perturbação ao sossego, de modo que, acaso não sobrestadas as edificações, haveria prejuízo aos cofres públicos, em razão da necessidade de posterior demolição.

Sobreveio a sentença sob reexame, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, face a ausência de comprovação de ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do artigo 19, da Lei no 4.717/65, que regula a ação popular.

E consoante previsto na Constituição Federal, no artigo 5, inciso LXXIII, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Nos termos do artigo 2o, da Lei no 4.717/65, são nulos os atos lesivos ao patrimônio público, nos casos de incompetência, vicio de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade, estabelecendo o parágrafo único do mencionado dispositivo, o seguinte:

a) a
incompetência
fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o
vício de forma
consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a
ilegalidade do objeto
ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d)
a inexistência dos motivos
se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o
desvio de finalidade
se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Registre-se ainda que, os atos lesivos ao patrimônio público que não se enquadrem no disposto acima, serão anuláveis (art. 3o, Lei no 4.717/65).

Preconiza ainda, o artigo 4o da Lei que regula a ação popular, a nulidade dos atos nos casos de vícios em operações bancárias ou de crédito, em empreitadas ou concessão de serviço público, modificações ou vantagens em contratos, compra e venda de bens móveis e imóveis ou operações de redesconto e empréstimo.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da Lei Municipal no 032/2015, que aprovou novo projeto da praça central, compreendendo a construção de uma pista de skate e de um coreto; inobstante a proximidade do local com escola estadual e posto de saúde, de modo que as edificações, em tese, poderiam promover a perturbação ao sossego.

Compulsando os autos, não restou minimamente demonstrado pelos autores, que o ato praticado é acoimado como ilegal ou lesivo ao patrimônio público.

Da análise do ato combatido, evidencia-se que este fora praticado de acordo com as atribuições legais do agente que o praticou, em observância às formalidades exigidas, sem qualquer violação à lei, regulamento ou outro ato normativo; mostrando-se aparentemente motivado e de acordo com a finalidade a que se destina.

Destarte, os Autores não se desincumbiram do múnus que lhe incumbiam de demonstrar que, a emissão de sons e ruídos, decorrentes da instalação do coreto e pista de skate em praça pública, estejam a violar lei municipal ou os padrões estabelecidos com o objetivo de garantir o sossego, bem estar, saúde e segurança pública.

Pelo contrário, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o novo projeto da praça central possui por finalidade justamente incentivar a cultura e entretenimento local.

De mesmo modo, ainda que considerada eventual proximidade com escola estadual e posto de saúde, não restou evidenciado que eventual ruído extrapolaria o limite máximo previsto na normativa de regência, especialmente se considerado o exercício do direito de ação antes mesmo da implementação do novo projeto da praça central.

Outrossim, ao que parece, mesmo após concluídas as edificações, os Autores não lograram êxito em colacionar elementos a corroborar as alegações vertidas na inicial, cuja pretensão carece de acervo probatório mínimo a demonstrar a plausibilidade das afirmações, não ultrapassando, assim, o mero campo da suposição.

A propósito, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO.
AÇÃO

POPULAR
. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE FORMA EQUIVOCADA MEDIANTE MODALIDADE LICITATÓRIA PREGÃO. AGIR
LESIVO
DO CAUSÍDICO CONTRATATO. PATROCÍNIO INFIEL. CONDUTA OMISSIVA DO GESTOR MUNICIPAL E PROCURADORA DO MUNICÍPIO. 1.
A
Ação

Popular
constitui relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Deve possuir a demanda pedido imediato de natureza desconstitutiva-condenatória, pois visa, precipuamente, à insubsistência de
ato
ilegal e
lesivo
a qualquer um dos bens ou valores referidos, enumerados no inciso LXXIII do art. 5o da Carta Magna
, e, por conseguinte, a condenação dos responsáveis e beneficiários ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. (...)” (Apelação /
Remessa
Necessária, No 70084286731, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 16-06-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO

POPULAR
. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. MUNICÍPIO DE CANOAS E CORSAN. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LESÃO AO ERÁRIO. TEMA 836 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. (...) (...)
.
Todavia, no caso, não se desincumbiu a parte autora de seu ônus, deixando de comprovar a ilegalidade (...). Assim, nos termos do art. 1o, da Lei no 4.717/65, não restando demonstrada a ilegalidade sustentada pelo autor, (...), o julgamento de improcedência da
ação
é medida que se impõe.
APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação /
Remessa
Necessária, No 50004532620208210008, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-05-2021)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
não há evidências concretas do alegado ato lesivo, eis que, conforme já firmado na própria sentença, “mesmo após a construção do coreto e pista de skate na praça pública municipal, não sobreveio qualquer comprovação de existência de poluição sonora no local que serve para garantir entretenimento às crianças e jovens do município” (f. 02 do id. 68666963).

Portanto, frente a abstratividade da alegada lesão, fora corretamente julgada improcedente a epigrafada ação popular.

(...)
Dessarte, frente a ausência de comprovação de lesividade ou de ilegalidade do ato combatido, consubstanciado no novo Projeto da Praça Central, através da Lei no 032/2015, o parecer é pela ratificação da sentença, que julgou improcedente a ação popular.”

Feitas estas considerações, não demonstrada a prática de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se tratava de medida imperativa, razão pela qual, deve ser ratificada a sentença sob reexame.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021